Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731455-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravados para contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora